Tribunal: TJDFT
Processo: 0731936-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIO ROCHA DE OLIVEIRA, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que substituiu a restrição de circulação pela restrição de transferência dos veículos anteriormente penhorados. Na origem, cuida-se de execução por quantia certa ajuizada GONTIJO &amp; PEREIRA LTDA, na qual o juízo deferiu a constrição de bens do devedor. Sobreveio a comunicação do deferimento da recuperação judicial e pedido de levantamento das constrições. O juízo determinou ao executado que informe quanto à homologação do plano de recuperação judicial. Por ora, determinou a substituição da restrição de circulação pela restrição de transferência, a fim de não inviabilizar a atividade empresarial. Nas razões recursais, o agravante alegou que a competência para constrição e alienação de bens do devedor em recuperação judicial seria exclusiva do juízo universal e que a manutenção da restrição de transferência prejudicaria o desempenho de sua atividade econômica. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar “a decisão agravada, para determinar a baixa na restrição imposta sobre os veículos de propriedade do Agravante, especialmente a restrição de transferência, bem como que o juízo primórdio abstenha-se de novas ordens de constrições em face do Agravante recuperando, posto que a competência para dispor sobre o patrimônio do recuperando é exclusiva do juízo onde se processa a Recuperação Judicial”. Preparo regular sob ID 39599310. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Noticiado pelo devedor que os autos de sua Recuperação Judicial se encontra aguardando a homologação do plano de recuperação pelo juízo compente, aguarde-se a decisão a ser proferida naqueles autos, devendo o executado acostar a cópia respectiva até 5 (cinco) dias após a disponibilização, sob pena de prosseguimento desta execução. A par da alegação do devedor de que houve o deferimento de penhora, a presente execução foi suspensa por força da decisão de ID73800056, em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial do executado, não tendo sido realizada qualquer constrição sobre bens pertencentes a ele. A inclusão da restrição sobre os veículos se deu em momento anterior, estando sobrestada qualquer ordem de alienação até que sobrevenha decisão definitiva nos autos da Recuperação Judicial. Indefiro portanto o pedido de retirada da restrição, no entanto, autorizo a substituição da restrição de circulação (restrição total) pela restrição de transferência, a fim de que não seja inviabilizado o desenvolvimento da atividade empresarial pela parte executada, o que poderia acarretar prejuízo ao plano a ser homologado.” A par do agravante ter requerido a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de sua argumentação, extrai-se que pretende a antecipação da tutela recursal, de sorte que o pedido liminar será apreciado à luz dos preceitos da tutela provisória. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, impende salientar que o agravante limitou-se a fazer afirmação genérica e abstrata de que a restrição de transferência dos automóveis prejudicaria o desempenho de sua atividade econômica. Porém, olvidou-se de demonstrar, ou sequer alegar, concretamente em que medida haveria prejuízo. Importa salientar que o recorrente desenvolve atividade rural e de transporte de carga, de sorte que não se vislumbra qualquer prejuízo ao regular desempenho da empresa, em decorrência da manutenção da restrição de transferência dos bens. Conforme declinado pelo juízo, a constrição fora deferida previamente à recuperação judicial e a manutenção da restrição mostra-se salutar até a homologação do respectivo plano. Desta forma, não se vislumbra urgência que justifique o diferimento do contraditório, devendo-se aguardar o julgamento pelo colegiado. Por fim, eventual cancelamento da em sede liminar esgotaria o próprio objeto do recurso e de forma irreversível, razão porque a medida encontra óbice ainda no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator